Tribunal: TJPA
Processo: 0055179-98.2015.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055179-98.2015.8.14.0042

APELANTE: MARIA DA SOLEDADE BARBOSA VALES

APELADO: INA DA PAZ TAVARES BOULHOSA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/AGOSTO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0055179-98.2015.8.14.0042.

COMARCA: PONTA DE PEDRAS/PA.

AGRAVANTE:
INA DA PAZ TAVARES BOULHOSA.

ADVOGADO:
THIAGO TUMA ANTUNES - OAB PA15887-A e

INGRID TATIANA NEBAI REIS DA COSTA - OAB PA29391.

AGRAVADA:
MARIA DA SOLEDADE BARBOSA VALES.

ADVOGADA:
MARIA DO SOCORRO RIBEIRO BAHIA - OAB PA5350-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRTE AGRAVADA QUE COMPROVOU OS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC. PROVA TESTEMUNHAL QUE COMPROVA A POSSE ANTERIOR. RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos doze (12) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0055179-98.2015.8.14.0042.

COMARCA: PONTA DE PEDRAS/PA.

AGRAVANTE:
INA DA PAZ TAVARES BOULHOSA.

ADVOGADO:
THIAGO TUMA ANTUNES - OAB PA15887-A e INGRID TATIANA NEBAI REIS DA COSTA - OAB PA29391.

AGRAVADA:
MARIA DA SOLEDADE BARBOSA VALES.

ADVOGADA:
MARIA DO SOCORRO RIBEIRO BAHIA - OAB PA5350-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
INA DA PAZ TAVARES BOULHOSA
nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida por
MARIA DA SOLEDADE BARBOSA VALES,
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo os termos da sentença apelada, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando que o autor/agravado fosse reintegrado na posse do imóvel objeto da ação.

Em suas
razões
, a parte agravante sustenta, em suma, que a decisão merece reforma, pois a autora/apelada não teria comprovado a posse anterior sobre imóvel, sendo mera detentora.

Não houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 17 de julho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRTE AGRAVADA QUE COMPROVOU OS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC. PROVA TESTEMUNHAL QUE COMPROVA A POSSE ANTERIOR. RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, cuida-se, originamente, de Ação de Reintegração de Posse em que a Autora/Agravada afirma ser possuidora do imóvel onde reside há mais de 28 anos, sofrendo esbulho por parte da Requerida/Agravante que ali iniciou a construção de uma casa e passou a promover extração de açaí, sem a devida autorização.

Em contestação, a aqui Agravante afirmou que a Agravada exercia a condição de moradora-parceira e que, por tal motivo, não poderia ser considerada posseira.

Observa-se que a discussão dos autos gira em torno da alegação de a parte agravada ter ou não comprovado a posse anterior ao alegado esbulho.

Ocorre que as testemunhas ouvidas em juízo afirmaram que a agravada reside no imóvel objeto da lide há mais de 15 anos, sendo que as próprias testemunhas arroladas pela aqui agravante, que praticam atividade extrativista, afirmaram, categoricamente, nunca terem explorado a área específica em que a parte autora mora, sempre respeitando o espaço desta última, o que permite concluir que a recorrida sempre possuiu a área como sua, afastando a alegação de detenção.

Conforme preceitua o art. 1.196 do CC, é considerado possuidor aquele que tem o exercício de fato, pleno ou não,
de algum
dos poderes inerentes à propriedade, quais sejam, o de usar, gozar e dispor da coisa, bem como o direito de reavê-la de quem quer que injustamente a detenha ou possua.

Ademais, de acordo com a disposição contida no art. 1.210 do CC, o possuidor tem direito de ter sua posse restituída no caso de esbulho.

No caso dos autos, o que se observa é que a parte autora comprovou o fato constitutivo de seu direito, notadamente diante da prova testemunhal produzida.

Desta forma, preenchidos os requisitos do art. 561, do CPC, nada há o que se reformar na decisão agravada. Vejamos como este Tribunal vem decidindo em recursos semelhantes ao presente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUTOR/APELADO QUE SE DESINCUMBIU PERFICIENTEMENTE DO MÚNUS DE COMPROVAR A SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS INSCULPIDOS NO ART. 561 DO CPC E DO ART. 186 DA CF – ÁREA DE MATA NATIVA DESTINADA À PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE RURAL DEMONSTRADA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Com efeito, os requisitos indispensáveis para amparar a proteção possessória, como na presente ação de manutenção de posse, estão previstos no art. 561 do CPC/2015.

2 – Art. 561 do CPC/2015 que vincula as ações possessórias a três pressupostos, quais sejam: a posse, o atentado a ela praticado pela parte demandada – o qual, no presente caso, refere-se a suposto esbulho – a data da prática deste, a ser aferido conjuntamente com as exigências insculpidas no art.186 da Constituição Federal, requisitos implícitos decorrentes de uma interpretação sistemática das normas constitucionais e infraconstitucionais.

3 – Hipótese em que a irresignação dos recorrentes se restringe a alegada ausência de comprovação pelo autor/apelada, do efetivo cumprimento da função social da propriedade rural, visto tratar-se de posse agrária.

4 – Autor/apelado que juntou nos autos Boletim de Ocorrência, informando a data do Esbulho (ID. 8377208 – 14/15), Certidão de Reconhecimento Dominial emitida pelo INCRA (ID. 8377208 – p. 22), Memorial Descritivo do Imóvel (ID. 8377208 – p. 23/24), Planta do Imóvel (ID. 8377208 – p. 26/29) e a Certidão de Compra e Venda do Imóvel (ID. 8377208 – p. 30/33).

5 – Da análise do referido acervo probatório, infere-se que o imóvel em litígio, constitui área de mata nativa destinada à preservação ambiental, utilizada como área de compensação a outro imóvel rural do autor/apelado, de modo que a posse agrária restou suficientemente demonstrada na hipótese, ante a condição de reserva legal do imóvel.

6 – Destarte, entendo que não assiste razão aos requeridos/apelantes em seu pleito apelatório, revelando-se irrepreensível a sentença objurgada proferida em sede da ação de reintegração de posse, razão pela qual impõem-se sua manutenção in totum.

7 – Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, mantendo a decisão vergastada em todas as suas disposições. (Apelação Cível nº 0004162-94.2017.8.14.0028, Relatora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 25/04/2022),

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS RÉUS. POSSE ANTERIOR E ESBULHO DEMONSTRADOS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE

1. Nos termos do art. 561, CPC, aplicável ao caso, cabe ao autor comprovar nas ações de reintegração de posse: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

2. Na hipótese dos autos e analisando as provas documentas e orais produzidas, infere-se, como concluiu o juízo singular, que os apelados exerciam a posse anterior sobre o bem desde e que os recorridos praticaram esbulho possessório.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (Apelação Cível nº 0035185-97.2015.8.14.0070, Relator Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 14/02/2023)

Em relação, à alegada relação de subordinação defendida pela agravante, denota-se inexistir comprovação nesse sentido, tendo em vista que suas testemunhas afirmaram nunca terem negociado com a apelada, mas sempre com a recorrente, bem como que nunca exploraram a área específica ocupada pela recorrida, sempre respeitando o espaço desta última.

ASSIM, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, 12 de agosto de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 14/08/2024